Tribunal: TJSP
Processo: 1030423-87.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000622709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030423-87.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT, é apelada
MARIA CECÍLIA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030423-87.2017.8.26.0564 -Voto no 32492
2
Apelação Cível no 1030423-87.2017.8.26.0564
Apelante/Autor:
INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
Apelada/Ré:
MARIA CECÍLIA PRADO
MM. Juiz de Direito: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Comarca da Capital 5a Vara Central Cível
Voto no 32492
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Juros de mora. Termo inicial. Vencimento
de cada parcela. Obrigação positiva e líquida. Reforma parcial
da r. sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA contra MARIA CECÍLIA PRADO,
julgada procedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 154/155), para condenar a
Ré ao pagamento da quantia de R$ 8.958,72, devidamente acrescida de
correção monetária a partir do dia 17.NOV.2017 e juros de mora desde a
citação. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 157/170), questionando apenas o termo inicial dos
juros de mora.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030423-87.2017.8.26.0564 -Voto no 32492
3
cobrança, fundada em inadimplemento de contrato de prestação de serviços
educacionais, nos moldes indicados na petição inicial.
Conforme se depreende dos autos, o
Autor ingressou com a presente ação em razão do inadimplemento da Ré,
para a cobrança das mensalidades em atraso, no valor total atualizado de R$
8.958,72 (e-fl. 41).
A magistrada “a quo” houve por bem
julgar procedente o pedido formulado, acolhendo os valores apontados pelo
Autor na petição inicial, mas fixando os juros de mora desde a citação, o que
motivou a interposição do presente recurso.
Pretende o Autor em sede recursal a
reforma da r. sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. Alegou que
estes devem ser fixados a partir do vencimento de cada parcela.
Com efeito, no que atina ao termo inicial
de incidência dos juros de mora sobre as parcelas mensais do débito
consolidado, o recurso de apelação prospera.
Isso porque, os juros de mora, tendo em
vista a previsão constante nos arts. 395 e 397 do Código Civil1, devem ser
aplicados a partir do vencimento de cada mensalidade quando, então, surgiu
ao credor a pretensão de recebimento dos valores devidos pelo aluno
,
obrigação positiva e líquida, cujo termo independe de interpelação judicial ou
extrajudicial, estando o devedor ciente da data de pagamento, evitando-se,
com isso, o enriquecimento sem causa do devedor.
Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
1 Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030423-87.2017.8.26.0564 -Voto no 32492
4
EDUCACIONAIS
COBRANÇA
MENSALIDADE
ESCOLAR
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
DESDE O VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE SENTENÇA MANTIDA.
Apelação desprovida.” (Apelação no 0176728-47.2010.8.26.0000. Des. Rel. Cristina
Zucchi. DJ 12.12.2013).
“(...) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA MENSALIDADE ESCOLAR VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO.
Em se tratando de obrigação positiva e líquida o devedor é constituído em mora na
data do inadimplemento, incidindo os juros moratórios desde o vencimento de cada
obrigação "ex vi" dos artigos 397 e 406 do Código Civil, da mesma forma a correção
monetária, que não é pena, e sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.”
(Apelação no 0033814-28.2011.8.26.0451. Des. Rel. Clóvis Castelo. DJ 02.12.2013).
“(...)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - Ação de cobrança - Inadimplência de contrato de prestação de
serviços escolares firmado entre as partes - Irresignação da apelante no que se refere
ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios Incidência dos juros de
mora e da correção a partir do vencimento de cada mensalidade escolar e não da
citação ou do ajuizamento da ação Aplicação dos artigos 389, 395 e 397, do Código
Civil
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0120703-45.2009.8.26.0001. Des. Rel. Carlos Nunes. DJ 25.11.2013).
Assim, a r. sentença comporta pequena
reforma a fim de se adequar o termo inicial dos juros de mora, incidindo a partir
do vencimento de cada parcela inadimplida.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, apenas para
fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da data de vencimento de cada
parcela. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030423-87.2017.8.26.0564 -Voto no 32492
5
Relatora